Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736573-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO PREPARATÓRIO PARA OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. REQUISITO PARA A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO A SEGUNDO-TENENTE. EDITAL 48/2022. LIMITE QUANTITATIVO DE ANTIGUIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar o réu a matricular o autor no Curso Preparatório para Oficiais – 2o CPO/BM. Recurso do réu contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor. 2 – Preliminar em contrarrazões. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma é o que se mostra suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso. 3 – Corpo de Bombeiros. Processo Seletivo para ingresso no quadro de oficiais como Segundo-Tenente. Na forma do art. 79 da Lei 12.086/09, dentre as regras estabelecidas para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiro Militares, no posto de Segundo-Tenente, a “praça” deve ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO). Quanto à distribuição dessas vagas, o inciso I, do referido artigo, estabelece que 50% das vagas ocupadas devem ocorrer pelo critério de antiguidade e que, os outros 50% devem se dar mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. O Tribunal de Contas do Distrito Federal exarou o seguinte entendimento, por meio da Decisão 408/2022: “onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”. Esse também tem sido o entendimento do TJDFT (Acórdão 1621557, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU). Tal requisito se encontra preenchido pelo autor, uma vez que, conforme consta do documento de id 41948960, é subtenente do Corpo de Bombeiros. Resta analisar, contudo, a limitação estabelecida pelo Edital, dentre os ocupantes da patente de subtenentes. 4 – Edital 48/2022. Limites quantitativos de antiguidade. Na forma do art. 92 da Lei 12.086/09, apenas os bombeiros militares que satisfaçam às condições de acesso e estejam compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade serão relacionados pelas Comissões de Promoção, para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso. O art. 93 da referida lei, por sua vez, define o conceito de “quadros de acesso” e preceitua a forma como se dará a ordem de classificação dos candidatos na promoção por merecimento e por antiguidade. O autor teve negada a sua inscrição no Curso de Formação, em razão de não constar no Limite Quantitativo de Antiguidade – LQA – dos subtenentes, conforme indica o documento de id 41948960. O item 1.3 do Edital 48/2022 (id 41948959) estabeleceu que, para o provimento das vagas constantes no edital, pelo critério de mérito intelectual, somente seriam selecionados os subtenentes da ativa, constantes nos “Limites Quantitativos de Antiguidades – LQA dos Subtenentes”. Tal diretriz é compatível com os ditames legais sobre a matéria, uma vez que apenas aplica os critérios legais a uma das etapas previstas para a promoção por merecimento (art. 79, I da Lei 12.086/09). Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição do autor no Curso de Formação, uma vez que os critérios estabelecidos pelo edital, no que concerne à aplicação do LQA, se encontra em conformidade com a legislação de regência. Sentença que se reforma para julgar os pedidos iniciais improcedentes. 5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV e ao art. 37 da CRFB, porquanto não foi deferida a pretensão do autor consistente em obrigar a parte ré em matriculá-lo no Curso Preparatório para Oficiais – 2o CPO/BM, sob o fundamento de que “não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição do autor no Curso de Formação, uma vez que os critérios estabelecidos pelo edital, no que concerne à aplicação do LQA, se encontra em conformidade com a legislação de regência”. Discorre que “no processo seletivo seguinte o Recorrido abriu o Edital 092/2022, o qual permitiu a participação de todos Subtenentes da ativa constantes na escala numérica (QBMG-2 e QBMG-3) no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - CPO - 03/BM, critério merecimento intelectual, sem a exigência de constar nos Limites Quantitativos de Antiguidade (LQA), razão pela qual sustenta haver afronta aos artigos citados o seu processo seletivo exigir o referido requisito para inscrição no Curso de Formação pretendido. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 46488698). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, XXXV e ao art. 37 da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deseja interpretar a Lei no 7.479/86 e a Lei no 12.086/09 para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República, o que é vedado. Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal